Tribunal: TJDFT
Processo: 0703693-32.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. CONTRATO DIGITAL. AUSÊNCIA DA ASSINATURA DO CONTRATANTE. EXIGIBILIDADE. PAGAMENTO DA PRIMEIRA MENSALIDADE. ACEITE. COMPROVADO.
1. Embora a contrato eletrônico gere documento contendo apenas a assinatura do contratado, a forma digital é válida e prova a existência de obrigações assumidas entre as partes, sobretudo quando corroborado por outros elementos de prova.
2. A ausência do aluno às aulas não gera reflexos na relação contratual existente com a instituição de ensino, que continua válida e exigível, embora possa consequências acadêmicas e curriculares, irrelevantes na cobrança das mensalidades em atraso.
3. Negou-se provimento ao recurso.